Tribunal: TJDFT
Processo: 0752398-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752398-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: N. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA CHEGANCAS AZEVEDO RECLAMADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por N.C.D.A., representado por E.C.A. contra a r. decisão (ID 43241734) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência no 0705938-84.2024.8.07.0013 por si proposta tendo como requeridos o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de sequestro de verbas pleiteado pelo reclamante. A exordial narra que a reclamante ajuizou ação para o fornecimento de insumos necessários ao tratamento de saúde, o que teria sido deferido de forma integral por esta relatoria, sob pena de aplicação de multa diária. Sustenta que “até a presente data o Reclamante não foi informado de quando a integralidade dos insumos necessários ao seu tratamento estaria disponível para retirada, o que coloca sua saúde em risco”. Irresignada, comunicou ao juízo da causa que não autorizou o sequestro de verbas do ente público. Aduz que a probabilidade do direito, em razão do descumprimento da decisão no agravo de instrumento, e que há perigo da demora pois há ameaça à saúde e à vida do reclamante, caso não seja disponibilizado o tratamento que necessita, razões pelas quais pugna pela concessão de liminar sem oitiva da parte contrária. Assevera que o d. juízo incorreu em usurpação à competência desta Corte de Justiça, a justificar o cabimento da reclamação. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo, sobrestando-se o feito principal até o julgamento da presente reclamação. Reclamante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Prefacialmente, insta registrar que o cabimento da Reclamação está previsto no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Com efeito, a situação concreta subsume-se à hipótese de cabimento da reclamação com o fito de preservar a competência do Tribunal, na exata dicção do inciso I do art. 988 do CPC e inciso I do art. 196 do Regimento Interno do TJDFT. In casu, embora a relevância do direito discutido no processo, por se tratar do direito fundamental à saúde, não há que se falar em um flagrante desrespeito a tutela anteriormente deferida por esta relatoria. Compulsando os autos, verifica-se que após o deferimento liminar proferido no agravo no 0740900-75.2024.8.07.0000, datado de 27 de novembro de 2023, diversas diligências processuais foram realizadas, o que modificou a situação então submetida à apreciação desta Turma anteriormente. Ademais, na Nota Técnica (ID 213919380 dos autos de referência) o NATJUS se manifestou de forma desfavorável ao pleito do reclamante, nos seguintes termos: Diante do acima exposto, este NATJUS conclui por manifestar-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo sistema de infusão contínua de insulina e pelo fornecimento da insulina FIASP, pois as evidências disponíveis não demonstraram superioridade em relação à aplicação de múltiplas doses de insulina quanto à redução da hemoglobina glicada e à redução de eventos hipoglicêmicos e não houve demonstração de critérios de gravidade que enquadre o paciente nos critérios estabelecidos pela SES/DF (vide item 2.9). Quanto ao sensor de monitorização contínua de glicose, o paciente pode obter o fornecido pelo SUS administrativamente. Ainda, o inciso II do art. 989 do CPC preconiza que o Relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. No caso em comento, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo reclamante, assim como a possibilidade de dano irreparável com a manutenção da r. decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO à Reclamação para suspender o processo de origem. Requisite-se informações ao d. Juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias e posteriormente intime-se o beneficiário da decisão impugnada para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente sua manifestação, conforme art. 989 do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator